Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-02.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701573-02.2020.8.07.0021 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA MONTEIRO BRAZIL EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por VANESSA MONTEIRO BRAZIL contra o v. acórdão exarado sob o ID 35915224, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível não conheceu da apelação cível interposta pela embargante e conheceu parcialmente da apelação cível interposta pelo CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS em desfavor da embargante, dando provimento ao recurso. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 36389297, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 20 de junho de 2022 às 16:37:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora